Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-30.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-30.2019.8.14.0050

APELANTE: JOSE AGRIPINO CAMPOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AÇÃO INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. ACESSO À JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal (professor) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita em razão da existência de ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva ajuizada por sindicato impede o ajuizamento de ação individual com idêntica causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas individuais configura ausência de interesse processual ou abuso do direito de ação a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a coexistência entre ações individuais e coletivas, não havendo litispendência entre elas, nos termos do art. 104 do CDC, aplicável às ações coletivas em geral.

A existência de ação coletiva não suprime o direito subjetivo do titular de propor ação individual, sendo faculdade do interessado escolher a via processual que melhor atenda aos seus interesses.

A ausência de requerimento de suspensão da ação individual impede apenas a extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva, sem obstar o regular processamento da demanda individual.

A extinção do processo por inadequação da via eleita, com base na mera multiplicidade de ações semelhantes, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

O direito ao piso salarial do magistério, embora homogêneo, demanda apuração individualizada de parcelas remuneratórias, o que reforça a adequação da via individual.

O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, não cabível na ausência de vício formal ou manifesta improcedência do pedido, inexistentes no caso.

A alegação de abuso do direito de ação não se sustenta sem demonstração concreta de má-fé, sendo legítima a propositura de demandas individuais para tutela de direitos subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, inexistindo litispendência entre elas. 2. A escolha entre a via individual e coletiva constitui faculdade do titular do direito, não podendo ser imposta pelo Judiciário. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na multiplicidade de ações semelhantes, viola o princípio do acesso à justiça. 4. A apuração de diferenças salariais de servidor público admite análise individualizada, legitimando a via processual individual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III, 485, VI e 1.026, §2º; CDC, art. 104; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.021.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.612.933/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0000527-68.2019.8.14.0050, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Sr. JOSÉ AGRIPINO CAMPOS SILVA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ AGRIPINO CAMPOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, José Agripino Campos Silva ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que é servidor público do Município de Santana do Araguaia – PA, exercendo a função de professor, e que faz
jus
ao recebimento das diferenças de verbas salariais pretéritas decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, diploma que concretiza comando constitucional voltado à valorização dos profissionais da educação. Sustentou que o ente municipal não observou o piso legalmente fixado, razão pela qual pleiteou a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais retroativas, acrescidas dos consectários legais, bem como a adoção das providências necessárias à implementação correta do piso em sua remuneração.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (id.

33747506). Da fundamentação da sentença, extrai-se que o magistrado singular consignou tratar-se de uma entre 194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais com a mesma causa de pedir e pedido, ajuizadas por servidores do magistério municipal, sendo que já tramita perante aquele Juízo a ação nº 0005247-15.2018.8.14.0050, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Santana do Araguaia, com objeto relacionado à matéria, entendendo que as pretensões poderiam ser satisfeitas por meio da demanda coletiva, reputando ausente o interesse processual sob o prisma da adequação da via eleita, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento nos arts. 330, III e 485, VI, todos do CPC, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defiro a gratuidade da justiça, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, consoante o art. 98, §3º, também do CPC. Transcorrido em branco o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo com a respectiva baixa do sistema. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando, inicialmente, que a decisão recorrida violou o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao impedir a apreciação do mérito de sua pretensão. Argumentou que o direito postulado decorre diretamente da Lei nº 11.738/2008, sendo direito subjetivo individual do profissional do magistério, cabendo exclusivamente ao titular deliberar sobre a forma de sua tutela jurisdicional.

Aduziu que, embora haja referência na sentença à ação coletiva proposta pelo sindicato, tal circunstância não obsta o ajuizamento de demanda individual, pois o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência entre ações individuais e coletivas, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, cuja disciplina é aplicada de forma geral aos processos coletivos, ainda que não versem sobre relação de consumo. Transcreveu o referido dispositivo legal para sustentar que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, sendo facultado ao titular do direito optar por não se submeter aos efeitos da demanda coletiva.

Ressaltou, ainda, que a ação coletiva mencionada na sentença possui objeto diverso da presente demanda individual, não sendo idênticas as causas de pedir, razão pela qual não se poderia falar em inadequação da via eleita. Destacou que, mesmo que o sindicato tivesse proposto ação coletiva com objeto coincidente, isso não implicaria vedação ao ajuizamento da ação individual, sobretudo porque a execução das diferenças salariais demandaria análise individualizada da situação funcional de cada servidor, com apuração específica de carga horária, progressões, adicionais e demais parcelas que compõem a remuneração.

Sustentou que a repetição de demandas com a mesma causa de pedir e pedido, ajuizadas por diferentes autores, ainda que patrocinadas pelo mesmo advogado, não configura, por si só, abuso do direito de ação, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie dolo, má-fé ou intuito protelatório. Asseverou que a busca pelo recebimento do piso salarial nacional do magistério, direito consolidado e reconhecido judicialmente, não pode ser qualificada como litigância predatória ou simulada. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem, com apreciação do mérito da pretensão deduzida.

Posteriormente, o Município de Santana do Araguaia apresentou contrarrazões (id.

33747515), nas quais defendeu a manutenção da sentença. Sustentou que o Juízo singular, ao constatar o ajuizamento de múltiplas demandas idênticas em curto espaço de tempo, com a mesma causa de pedir e pedidos padronizados, agiu corretamente ao reconhecer o abuso do direito de ação. Argumentou que a propositura em massa de ações, sem análise individualizada da situação fática de cada servidor, configuraria prática assemelhada à denominada “
sham litigation
”, caracterizada pelo exercício repetitivo e desprovido de fundamentação idônea do direito de demandar.

Afirmou que as petições iniciais não estariam instruídas com análise detalhada da evolução salarial do servidor, nem acompanhadas de fichas financeiras completas, mas apenas de contracheques de meses aleatórios, o que evidenciaria ausência de demonstração concreta do alegado pagamento a menor. Defendeu que a conduta acarretaria indevida inversão do ônus da prova, impondo ao ente público o dever de comprovar a regularidade de seus atos administrativos, em afronta ao princípio da presunção de legitimidade.

Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de coibir abusos no exercício do direito de ação, inclusive mencionando o Recurso Especial nº 1.817.845/MS, para sustentar que o ajuizamento de sucessivas demandas desprovidas de fundamentação séria pode configurar abuso processual. Requereu, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença extintiva.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, a 14ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo que a sentença merece reforma para afastar a alegada ausência de interesse processual e determinar o regular processamento do feito, em observância aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito (id.

34413516).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que as 194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais ajuizadas com idêntica causa de pedir e pedido poderiam ser satisfeitas por meio de ação coletiva já em trâmite, e que a ação 0005247.15.2018.8.14.0050, ação cautelar antecedente, em que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Santana do Araguaia pleiteia o bloqueio de verba transferida pela União ao município para o pagamento dos professores, reputando ausente o interesse processual por inadequação da via eleita.

Inicialmente, cumpre assentar que o interesse processual, como condição da ação, estrutura-se sob o binômio necessidade-utilidade (ou necessidade-adequação), exigindo-se que a tutela jurisdicional postulada seja necessária e adequada à satisfação da pretensão resistida. Todavia, a aferição desses requisitos não pode ser feita de forma abstrata ou meramente pragmática, sob pena de vulnerar a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrada no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República “
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

No caso em exame, o apelante, servidor público municipal ocupante do cargo de professor, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, postulando o pagamento de diferenças salariais pretéritas decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, diploma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando-se como instrumento normativo de efetivação do direito fundamental à valorização dos profissionais da educação. A sentença recorrida partiu da premissa de que a multiplicidade de demandas individuais, versando sobre idêntica matéria, configuraria inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão poderia ser deduzida por meio de ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, já em tramitação no mesmo juízo.

Com a devida vênia, tal entendimento não se harmoniza com o sistema processual coletivo brasileiro nem com a dogmática constitucional do acesso à justiça.

O ordenamento jurídico pátrio admite, de forma expressa, a coexistência entre ações individuais e coletivas. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor — aplicável às ações coletivas em geral, inclusive às que versam sobre direitos individuais homogêneos fora da seara consumerista — dispõe que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, ressalvando apenas a necessidade de eventual requerimento de suspensão para que o autor individual possa se beneficiar da coisa julgada coletiva.

Assim, a existência de ação coletiva não suprime, nem condiciona, o direito subjetivo do titular de ajuizar demanda individual para a tutela de sua esfera jurídica. Trata-se de inequívoca faculdade processual assegurada pelo ordenamento, e não de imposição ou subordinação à via coletiva. Preserva-se, assim, de um lado, a liberdade de escolha do titular do direito quanto à via processual mais adequada aos seus interesses e, de outro, a coerência sistêmica dos efeitos da coisa julgada coletiva, evitando-se indevido aproveitamento automático por quem deliberadamente optou por trilhar caminho processual próprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO COLETIVA . CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. 1 . Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo. 2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art . 104 do CDC"
(Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt -Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2021321 RJ 2022/0264702-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURM, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). (grifei).

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ação coletiva ajuizada para a tutela de interesses de determinada categoria profissional convive harmonicamente com a ação individual proposta por integrante desse mesmo grupo, voltada à defesa particularizada de seu direito, inexistindo entre elas litispendência ou qualquer espécie de prejudicialidade automática.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA . SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" ( AgRg no REsp 1360502/RS, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (...) (STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

Trata-se de instrumentos processuais distintos, ainda que fundados na mesma causa de pedir, cada qual com regime próprio quanto à formação da coisa julgada e à extensão de seus efeitos, preservando-se, assim, tanto a efetividade da tutela coletiva quanto a autonomia do titular do direito subjetivo.

Como bem destacado no parecer ministerial, o direito ao piso salarial do magistério, embora ostente natureza de direito individual homogêneo, possui reflexos patrimoniais que exigem, na prática, apuração individualizada, considerando-se carga horária, progressões funcionais, vantagens pessoais e demais parcelas que compõem a remuneração do servidor.

Este Egrégio tribunal de Justiça já se manifestou em um caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDORA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO . EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE . ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1 . Ação individual de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal (professora) objetivando o pagamento de diferenças salariais pretéritas com base na Lei Federal nº 11.738/2008. 2. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de multiplicidade de ações semelhantes já ajuizadas e existência de demanda coletiva com idêntico objeto . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em debate consiste em verificar a admissibilidade da ação individual proposta por servidora pública, à luz da coexistência de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria com objeto semelhante. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O direito de ação individual não é suprimido pela existência de demanda coletiva com pretensão semelhante, nos termos do art. 104 do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, sendo legítima a coexistência dos dois instrumentos processuais. A adesão à via coletiva é faculdade do titular do direito. 6. O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, cabível apenas diante da ineptidão da exordial ou impossibilidade jurídica do pedido, o que não se verifica no caso concreto . 7. Inexistindo vício formal na petição inicial, tampouco abuso manifesto do direito de ação, a extinção prematura do feito configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
( CF, art. 5º, XXXV). IV . DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento:
1. “A existência de ação coletiva proposta por sindicato não impede a propositura de demanda individual com pretensão semelhante, não se configurando litispendência nem abuso do direito de ação .”
2.
“A extinção do processo com base na multiplicidade de ações semelhantes sem análise do mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo ser oportunizado o regular processamento da demanda
.” ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000527-68.2019 .8.14.0050.

ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005276820198140050 27306301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

Desse modo, não se pode afirmar que a via individual seja inadequada ou desnecessária. Ao contrário, revela-se instrumento idôneo à obtenção de tutela jurisdicional completa, inclusive quanto à quantificação específica do alegado crédito. A extinção do feito, nas circunstâncias delineadas, implica indevida restrição ao acesso à justiça e esvaziamento da garantia constitucional de tutela jurisdicional efetiva, razão pela qual a sentença merece reforma.

Em sintonia com o parecer do Ministério Público, entendo que deve ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com apreciação do mérito da pretensão deduzida pelo autor.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, com a devida análise do mérito da demanda, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026